Tribunal: TJES
Processo: 5000128-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000128-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATEUS BASSINI e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000128-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:

MATEUS BASSINI E JOSE BRAZ FIORESI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava de instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da ação de execução fiscal (proc. nº
5003019-96.2016.8.08.0024)
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos agravados
MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI
, reconhecendo o cerceamento de defesa destes no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurar na CDA como corresponsáveis.

Em razões recursais (ID nº 957970), o agravante sustenta, em suma, que:
I)
os ora agravados não possuem interesse processual para opor exceção de pré-executividade porque não figuram no polo passivo da execução fiscal originária;
II)
na inicial da execução fiscal originária requereu apenas a citação da pessoa jurídica (contribuinte), empresa Nova Comércio de Móveis LTDA; e
III)
inobstante o nome dos agravados constarem na CDA executada, em nenhum momento os mesmos foram citados para integrarem a lide originária no polo passivo, inclusive, nem pedido, por parte do agravante.

Contrarrazões ID nº 1102351 pelo improvimento deste recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 01 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000128-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:

MATEUS BASSINI E JOSE BRAZ FIORESI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
agrava de instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, nos autos da ação de execução fiscal (proc. nº 5003019-96.2016.8.08.0024), acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos agravados
MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI
, reconhecendo o cerceamento de defesa destes no processo administrativo tributário e, via de consequência, a ilegitimidade passiva dos mesmos para figurar na CDA como corresponsáveis.

Alega, em seu favor, que:
I)
os ora agravados não possuem interesse processual para opor exceção de pré-executividade porque não figuram no polo passivo da execução fiscal originária;
II)
na inicial da execução fiscal originária requereu apenas a citação da pessoa jurídica (contribuinte), empresa Nova Comércio de Móveis Ltda; e
III)
inobstante o nome dos agravados constarem na CDA executada, em nenhum momento os mesmos foram citados para integrarem a lide originária no polo passivo, inclusive, nem pedido, por parte do agravante.

Com efeito, ao compulsar este instrumento, verifica-se que a ação de execução fiscal originária foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica Nova Comércio de Móveis Ltda (ID nº 957971), o que afasta, portanto, o interesse dos sócios
MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI
, ora agravados, na oposição de exceção de pré-executividade para discutir suposta nulidade da execução fiscal ante a ausência de suas intimações no processo administrativo tributário.

Neste ponto, vale destacar que o fato de o nome dos agravados constarem na CDA e esta embasar a execução fiscal não revela necessidade de aqueles se defenderem, considerando que o processo não pode os atingir sem que façam parte do polo passivo e sejam devidamente citados.

Aliás, eventual ilegitimidade dos sócios para responderem pela dívida tributária somente poderia ser discutida no curso do processo executivo fiscal caso houvesse a desconsideração da personalidade jurídica ou eventual redirecionamento, com a inclusão daqueles na demanda, não sendo esta, contudo, a hipótese dos autos.

A corroborar meu entendimento, cito aresto extraído da jurisprudência deste e. TJES em caso idêntico ao destes autos, envolvendo, inclusive, as mesmas partes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ainda que os nomes dos sócios constem na Certidão de Dívida Ativa e que esta seja parte integrante da execução fiscal, eventual ilegitimidade passiva somente poderia ser discutida no curso do processo caso houvesse a desconsideração da personalidade jurídica ou eventual redirecionamento, de modo a incluir os sócios na demanda, não sendo esta a hipótese dos autos. 2.
A exceção de pré-executividade deveria ter sido rejeitada ante a ausência de interesse de agir dos sócios ora recorridos, tendo em vista que não são parte na ação originária.
3. Recurso conhecido e provido. (AI nº 5000123-79.2021.8.08.0000, Rela. Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, jul. em 25/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
REFORMAR
a decisão agravada e
REJEITAR
a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados por falta de interesse processual.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000128-04.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:

MATEUS BASSINI E JOSE BRAZ FIORESI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR SÓCIO QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PROVIDO.

1. Se a ação de execução fiscal originária foi ajuizada apenas em desfavor da pessoa jurídica, os seus sócios carecem de interesse processual para opor exceção de pré-executividade a fim de discutir suposta nulidade daquele processo executivo ante a ausência de suas intimações no processo administrativo tributário.

2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.